Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-79.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 378.834.611-68 (RECORRENTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), NEUZA DA CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 396.504.051-00 (RECORRENTE), IVANES JULIO - CPF: 559.501.241-20 (RECORRIDO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), IVAN JULIO - CPF: 909.979.801-68 (RECORRIDO), ELIZEU RIBEIRO LEITE - CPF: 017.013.571-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual os Recorrentes JOSE FRANCISCO DE MORAES e NEUZA DA CONCEICAO DE ARRUDA postulam ação de interdito proibitório c/c manutenção de posse c/c reintegração de posse e danos materiais, em que sustentam que os Recorridos invadiram imóvel urbano pertencente aos Recorrentes.

2.
É bom lembrar que nas ações possessórias, se discute a ocorrência de turbação ou esbulho da posse, sendo irrelevante a análise do direito de propriedade.

3.
Nesse sentido, competia aos Recorrentes a comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam i) a posse; ii) a narrativa da turbação em caso de manutenção ou o esbulho no caso de reintegração; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a continuação da posse ou a perda da posse, e no caso de interdito o justo receio de sofrer a moléstia na posse.

4.
No caso dos autos, os Recorrentes cumularam todos os institutos possessórios e não fizeram prova dos requisitos.

5.
Em verdade, verifico na petição inicial fotografia de vários tijolos e materiais para construção em um lote vazio, o que leva a crer que faça divisa ao muro do imóvel dos Recorrentes.

6.
Ademais, não há como comprovar o tempo em que esses materiais foram colocados no imóvel, bem como o fato de que os Recorrentes estivessem na posse do referido imóvel, muito menos em relação a condição temporal.

7.
Sem analisar o direito de propriedade, verifico que os Recorrentes firmaram acordo em processo judicial com o genitor dos Recorridos, em que ficou estipulado: “o reclamante poderá entrar de imediato na posse de 50 % do imóvel ora acordado, e de ora em diante introduzir no referido imóvel as benfeitorias que entender pertinentes, sendo que esse acordo foi firmado em 27 de julho de 2006.

8.
Pois bem, pelo teor da decisão, é possível concluir que os Recorridos possam estar exercendo a posse do imóvel desde julho de 2006, como também não é possível inferir que em verdade pode ser os Recorrentes que estejam a turbar o direito dos Recorridos.

9.
Desta feita, não cumprido e comprovado os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, a ação possessória proposta pelos Recorrentes deve ser julgada improcedente.

10.

Sentença mantida, entretanto, por fundamentos diversos, tendo em vista que os Recorrentes não comprovam o preenchimento dos requisitos previsto no artigo 561 do CPC, para autorizar qualquer ordem possessória em seu favor.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno
os Recorrentes
JOSE FRANCISCO DE MORAES e NEUZA DA CONCEICAO DE ARRUDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022